Tribunal: TJMT
Processo: 1025823-78.2020.8.11.0000
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1025823-78.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Habeas Corpus - Cabimento, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[7º Juízo da Vara Criminal da Comarca de Cuiabá-MT (IMPETRADO), LUCELIA CRISTINA OLIVEIRA RONDON - CPF: 924.621.891-49 (ADVOGADO), FABIO JUNIOR BATISTA PIRES - CPF: 701.121.691-04 (PACIENTE), JUÍZO DA 7ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), LUCELIA CRISTINA OLIVEIRA RONDON - CPF: 924.621.891-49 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
– ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E LAVAGEM DE DINHEIRO – OPERAÇÃO RED MONEY – PRISÃO PREVENTIVA – PERMANÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – PERICULOSIDADE DO AGENTE –
MODUS OPERANDI
– FUNDADO RECEIO DE REITERAÇÃO DELITIVA – NECESSIDADE DE CONTENÇÃO DO GRUPO CRIMINOSO – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA – INSTRUÇÃO PROCESSUAL ENCERRADA – APLICAÇÃO DA SÚMULA 52 DO STJ – REVISÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – ART. 316 DO CPP – INOBSERVÂNCIA QUE NÃO IMPLICA REVOGAÇÃO AUTOMÁTICA – SEGREGAÇAO REVISTA E MANTIDA – PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE – VIOLAÇÃO NÃO CONFIGURADA – EXTENSÃO DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS A CORRÉUS – SITUAÇÃO PROCESSUAL DISTINTA – PRISÃO DOMICILIAR – FILHO MENOR DE IDADE – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS NÃO CONFIGURADOS – FILHO QUE ATUALMENTE CONTA COM 14 ANOS DE IDADE E RESIDE COM A AVÓ PATERNA – PACIENTE QUE JÁ SE ENCONTRAVA CUMPRINDO PENA ANTERIORMENTE – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.

Deve ser mantido o decreto prisional quando devidamente demonstradas, com base em elementos sólidos, a periculosidade do paciente e a gravidade dos delitos, consubstanciadas nos fortes indícios de que ele integra organização criminosa (Comando Vermelho) altamente articulada e especializada na consecução de crimes de tráfico de drogas, cujo pretenso beneficiário, em tese, é responsável
“pela arrecadação de valores pagos a título de mensalidade paga por seus faccionados”.

Se a instrução processual já foi encerrada, encontrando-se o feito no aguardo de diligências para posterior apresentação das alegações finais, aplica-se o teor da Súmula 52 do STJ.

A inobservância da reavaliação no prazo de 90 dias, previsto no artigo 316 do CPP, não implica a revogação automática da prisão preventiva, devendo o juiz competente ser instado a reavaliar a legalidade e a atualidade dos seus fundamentos.

Não compete ao Tribunal a realização de prognóstico em relação ao futuro regime a ser aplicado ao paciente no caso de eventual condenação, mormente em razão dos elementos fáticos e probatórios a serem analisados pelo Juízo sentenciante.

Incogitável a extensão de benefícios concedidos a corréus se o paciente encontra-se em situação distinta.

Não é automática a concessão da prisão domiciliar pelo simples fato de o pretenso beneficiário ser genitor de filho menor de idade.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
Fábio Júnior Batista Pires
, apontando como autoridade coatora a Juíza da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.

Conforme a síntese elaborada na decisão preambular:

“A impetrante relata que o paciente está preso preventivamente desde 8.8.2019, em razão da suposta prática dos delitos de organização criminosa e lavagem de dinheiro, nos autos da ação penal oriunda da “Operação Red Money”, na qual foi apontado como integrante do núcleo intermediário da facção denominada “Comando Vermelho”, e responsável “pela arrecadação de valores pago a título de mensalidade paga por seus faccionados”.

Neste writ, a impetrante sustenta, em síntese,

ausência de motivação idônea para a manutenção da prisão preventiva; excesso de prazo para a formação da culpa, descumprimento do prazo de 90 dias para reavaliação da prisão provisória; submissão à prisão processual que perdura por tempo suficiente à progressão de regime; identidade de situação viabilizadora da extensão dos benefícios concedidos a corréus; possibilidade de substituição do cárcere por prisão domiciliar, dada a condição de pai/responsável por crianças menores de 12 anos.

Diante dessas considerações, pede, liminarmente e no mérito, a concessão da liberdade provisória, com a aplicação de medidas cautelares alternativas, se necessárias, ou a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar”.

A liminar foi indeferida – Id. 69411998.

A autoridade apontada como coatora prestou as informações – Id. 71028453.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem – Id. 72295957.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço da ação constitucional.

Neste
writ
, a impetrante sustenta, em síntese, ausência de motivação idônea para a manutenção da prisão preventiva; excesso de prazo para a formação da culpa; descumprimento do prazo de 90 dias para reavaliação da prisão provisória; submissão à prisão processual que perdura por tempo suficiente à progressão de regime; identidade de situação viabilizadora da extensão dos benefícios concedidos a corréus; possibilidade de substituição do cárcere por prisão domiciliar, dada a condição de pai/responsável por crianças menores de 12 anos.

Sem razão, contudo.

Infere-se dos autos que o paciente teve a prisão preventiva decretada no âmbito da “Operação Red Money”, que culminou com a identificação de
113 pessoas
, supostamente integrantes da organização criminosa denominada
“Comando Vermelho
”, que seriam responsáveis por crimes de associação para tráfico de drogas, organização criminosa e lavagem de dinheiro.

Consta que após a representação da autoridade policial, e com a anuência do órgão Ministerial, a prisão preventiva do paciente foi decretada com base em elementos sólidos, diante de sua periculosidade evidenciada pelo
modus operandi
da ação e fortes indícios de que integra organização criminosa altamente articulada e especializada na consecução de crimes de tráfico de drogas e lavagem de dinheiro.

Por ora, o que se extrai dos elementos informativos anexados ao feito é o apontamento de que seria o paciente integrante de organização criminosa, e responsável “
pela arrecadação de valores pagos a título de mensalidade paga por seus faccionados”.

Esses argumentos, a meu ver, confirmam o concreto risco à ordem pública e a evidente necessidade de desmantelar a atuação do grupo criminoso.

A propósito, de acordo com a tese n. 12 da Jurisprudência de Teses do STJ:

“A prisão cautelar pode ser decretada para garantia da ordem pública potencialmente ofendida, especialmente nos casos de: reiteração delitiva, participação em organizações criminosas, gravidade em concreto da conduta, periculosidade social do agente, ou pelas circunstâncias em que praticado o delito (modus operandi)”
(vide: http://www.stj.jus.br/internet_docs/jurisprudencia).

Nesse panorama, conclui-se que a prisão provisória do paciente está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, não havendo falar, portanto, em existência de flagrante ilegalidade capaz de justificar a sua revogação.

No que pertine ao alegado excesso de prazo para a formação da culpa, extrai-se das informações prestadas pelo Juízo de origem que a instrução processual já foi encerrada, encontrando-se o feito no aguardo de diligências para posterior apresentação das alegações finais.

Aplico ao caso, portanto, o teor da Súmula 52 do STJ, nos seguintes termos:

“Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo”.

Na mesma toada, saliento que a inobservância da reavaliação no prazo de 90 dias, previsto no artigo 316 do CPP, não implica a revogação automática da prisão preventiva, devendo o juiz competente ser instado a reavaliar a legalidade e a atualidade dos seus fundamentos, o que, na espécie, foi feito na data de
3.12.2020
, cuja segregação foi mantida – Id. 71028453, p. 20.

Noutro giro, inviável o acolhimento da tese defensiva de ofensa ao princípio da homogeneidade, haja vista que não compete a este Colegiado, sob o pretexto de constatar a desproporcionalidade da prisão processual, proceder com juízo intuitivo e de probabilidade para aferir eventual pena a ser aplicada ao paciente, em caso de condenação, o que só será possível após o regular trâmite processual.

Por outro lado, como bem salientado pela PGJ em seu parecer, quanto à extensão de efeitos, a decisão proferida nos autos do HC n.1013846-26.2019.8.11.0000:

“a liberdade concedida ao corréu João Bosco de Campos está consubstanciada em peculiaridades individuais (“primariedade e não fazer parte do núcleo de liderança da facção criminosa”).

Na hipótese, infere-se das informações do Juízo singular que o paciente está inserido no núcleo de arrecadação financeira do Comando Vermelho de Mato Grosso, sendo um dos responsáveis pela arrecadação de valores pagos a título de mensalidade para a organização criminosa por seus faccionados (Id. Núm.71028453).

Nesse quadro, não se verifica identidade fático-processual entre o paciente e o corréu João Bosco de Campos para ensejar a extensão dos efeitos (art. 580 do CPP)”
– Id. 72295957, pp. 4-5.

Por derradeiro, destaco que não é automática a concessão da prisão domiciliar pelo simples fato de o pretenso beneficiário ser genitor de filhos menores de idade, pois embora se reconheça que a criança precisa ter preferencial atenção estatal, especialmente na primeira infância, quando o benefício é solicitado pelo pai, a Lei 13.257/2016 exige a prova de que ele é o único responsável pelos cuidados com o filho, o que não parece ser o caso, pois o paciente já cumpria pena em regime fechado por delito anterior e, desde então, o adolescente, que atualmente conta com 14 anos de idade, reside com a avó paterna.

Diante dessas considerações, é descabido o reconhecimento do alegado constrangimento ilegal, mormente no caso em que o pretenso beneficiário é apontado como integrante de facção criminosa de alta periculosidade.

Pelo exposto, conheço do
habeas corpus
e, no mérito,
denego
a ordem impetrada, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2021